Tribunal: TJDFT
Processo: 0702728-19.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO. TRANSFERÊNCIA DE QUIOSQUE EM ÁREA PÚBLICA. PERMISSÃO DE USO NÃO-QUALIFICADO. CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE O PODER CONCEDENTE E A PERMISSIONÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS EXPRESSAMENTE PROIBIDA. VEDAÇÃO CONTRATUAL E LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Inviável o conhecimento de matéria não levada a conhecimento do juízo de primeiro grau porque a falta de submissão do tema originariamente à apreciação do juízo monocrático acarreta, se apreciação houver pelo Colegiado Recursal, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF.
2. A permissão de uso é ato precário, unilateral e negocial, por meio de que a Administração Pública faculta ao particular, no interesse público, a utilização privativa de determinado bem público por tempo certo ou determinado, mas condicionado à modificação ou revogação por parte da Administração sempre que o interesse público assim o exigir.
3. A Lei n. 4.257/2008, que estabelece os critérios de utilização de áreas públicas do Distrito Federal para o exercício de atividades econômicas de quiosque e trailer, expressamente prevê em seu art. 14, XVI, a obrigação de o permissionário não arrendar, ceder ou locar, a qualquer título, a permissão ou seu respectivo espaço físico.
4. A explícita vedação – a qual era de inteiro conhecimento da autora ao tempo em que adquiriu da permissionária direitos consubstanciados em permissão de uso – impede a certificação pelo Poder Judiciário da existência do direito de que se diz titular a adquirente de direitos concedidos à permissionária/cedente, uma vez que expressamente afastada tal prerrogativa no ato administrativo em que a Administração Pública Distrital consentiu à permissionária o uso do quiosque para ali desenvolver determinado trabalho. Há induvidoso impedimento no contrato celebrado entre o Poder Concedente e a permissionária e há também expressa vedação legal.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.